Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004735-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica praticada por Funcionário Público, Peculato, Corrupção passiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), DEUSUITA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 293.041.721-87 (PACIENTE), Excelentissima Juiza do Direito da Vara Unica de Ribeirão Cascalheira (IMPETRADO), MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (IMPETRANTE), VILSON ASSIS LOURENÇO CAIADO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ WILSON BILIO BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO FRANCISCO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JÂNIO SOUTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL FERNANDES SANTOS DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SCHUH (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SCHUH (TERCEIRO INTERESSADO), SHAIENE FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEUSUITA FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO -
NÃO CONHECIMENTO
–
WRIT
MAL INSTRUÍDO -
MEDIDA CAUTELAR - AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE EFETIVA INDICAÇÃO DE RISCO PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A ação de
Habeas Corpus
é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal. Estando os autos mal instruídos, o pleito de ausência de indícios razoáveis de autoria não pode ser conhecido, por ausência de subsídios para a correta análise do caso concreto.

Na hipótese, há constrangimento ilegal na imposição de medida cautelar de afastamento do exercício da função pública, pois a decisão carece de efetiva indicação de risco processual,
de modo que não há
evidências de que a paciente atrapalhará a produção de provas (notadamente após o cumprimento de mandados de busca e apreensão) e/ou contribuirá para a repetição de atos nocivos às finanças pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004735-76.2023.8.11.0000

PACIENTE: DEUSUITA FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Deybson Ibiapino Costa Santos em benefício de
DEUSUITA FERREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Narra o impetrante que a paciente teve contra si decretada a medida cautelar de afastamento do exercício da função pública nos autos n. 1000188-47.2023.8.11.0079, em que se investiga possíveis crimes contra a administração pública, notadamente potenciais fraudes na utilização/distribuição de combustíveis adquiridos pela Prefeitura de Ribeirão Cascalheira.

Aduz que a medida cautelar não se sustenta em relação à paciente, pois as duas ocorrências de autorização de abastecimento em seu favor, foram para veículos utilizados pelos funcionários responsáveis pela limpeza pública do município, de forma que em nenhum momento utilizou do cartão em benefício próprio e estranho a Administração Pública. Além do mais, aduz que não há qualquer foto, gravação ou prova documental de que a paciente participou dos delitos ora imputados, sendo que a medida cautelar configura extremamente desproporcional, caracterizando coação ilegal, aos moldes do art. 648, I, do Código de Processo Penal.

Diante disso, pede-se a imediata revogação da medida que determinou o seu afastamento do cargo público.

O pedido de liminar foi indeferido, id.

161466195.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 164705714.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 168541159.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEUSUITA FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a defesa pretende a revogação da medida cautelar de afastamento da função pública imposta pela Magistrada singular, sob os fundamentos de ausência de proporcionalidade, bem como não há provas de materialidade ou indícios de autoria.

Sobressai dos autos que a paciente teve contra si decretada a medida cautelar de afastamento do cargo público (diretora do Departamento Urbano), após deflagrada pela Polícia Civil,
“Operação Tanque Cheio”,
em que se apura um esquema criminoso de desvio de combustível com recursos do município de Ribeirão Cascalheira.

Em relação a ela, pesa a imputação de que, em tese, teria sido beneficiada com dois abastecimentos, em seu veículo particular, consoante
“áudio 11: solicita 30 litros de gasolina para DEUZUITA (chefe de departamento), áudio 32: Autoriza abastecimento de 25 litros para DEUZUITA (...)”

No que tange à alegação de negativa de autoria, ao argumento de que os abastecimentos foram para veículos utilizados pelos funcionários responsáveis pela limpeza pública do município,
registro que a
inicial
não veio instruída com qualquer documento que comprovasse a tese
do impetrante.

Como é de notório conhecimento, a ação de
Habeas Corpus
é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal.

A prova em sede de
Habeas Corpus
, deve ser pré-constituída, ou seja, colacionada pelo próprio impetrante
initio litis
, sob pena de,
estando os autos mal instruídos, o
writ
não poder ser conhecido,
por ausência de subsídios para a correta análise do caso concreto.

Assim,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, nesse ponto.

Por outro lado, as medidas cautelares, de um modo geral, exigem adequada fundamentação, seja em relação à indicação objetiva dos indícios de autoria e materialidade, assim como quanto à demonstração do risco cautelar que se pretende tutelar.

Na hipótese, sem embargo do mérito do que está sob investigação na origem – suposta malversação de recursos públicos, mediante uso indevido/indiscriminado de combustíveis custeados pelo município -, não foi possível extrair da decisão combatida fundamentos contundentes que justificasse o afastamento cautelar da paciente, enquanto diretora do Departamento Urbano - responsável pela limpeza, iluminação e coleta de lixo da área urbana da cidade de Ribeirão Cascalheira.

Isso porque, não há a mínima demonstração de risco processual, a situação de excepcionalidade não se configura, seja porque a
função exercida
por ela não tenha
relação com as aquisições de combustíveis ou mesmo tenha alguma gerência no suposto esquema criminoso, de modo que não há
evidências de que o exercício do cargo público atrapalhará a produção de provas (notadamente após o cumprimento de mandados de busca e apreensão) e/ou contribuirá para a repetição de atos nocivos às finanças pública.

Ademais, o afastamento de agente público não pode ter por objetivo a preservação da imagem dessa ou daquela instituição, pois se assim fosse estaria havendo uma antecipação do juízo de culpa, em manifesta afronta ao princípio da não culpabilidade.

Portanto, no que se refere à paciente, compreendo que a imposição da cautelar de afastamento do exercício de função pública carece de efetiva indicação de risco processual, sendo a medida desproporcional.

Por tais razões, em dissonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, concedo a ordem para revogar a medida cautelar de afastamento do cargo público imposta à paciente

Deusuita Ferreira Dos Santos
, autorizando o retorno pleno às suas funções, se não houver outro motivo pelo qual deva permanecer afastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023